Tribunal: TJDFT
Processo: 0004063-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL LOCALIZADO NO SHOPPING CENTER DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA. MARISA LOJAS S/A. VALOR DO ALUGUEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo para reformar a sentença e renovar o contrato entre as partes, bem como fixar o valor do aluguel em R$ 93.862,77. 1.1. Recurso oposto com o fito de que sejam sanados os vícios apontados (omissão e obscuridade) diante da suposta impossibilidade de fixação do valor do aluguel em critério diverso ao apurado em laudo pericial elaborado por profissional técnico competente e de confiança do Juízo.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. “A obscuridade caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil –vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pela embargante e alegados em seu apelo (aplicação do art. 45 da Lei de Locações).
4. O acórdão foi claro ao apontar que a autora, ora embargante, pediu em sua inicial a manutenção do aluguel no percentual de 3% sobre o valor das vendas brutas como regra de locação e quanto ao valor mínimo, a readequação para R$ 51.000,00, o que corresponderia a aproximadamente 80% da média do aluguel percentual devido nos últimos 12 meses. 4.1. Por outro lado, em contestação, o embargado pediu para que o valor fosse fixado em R$ 117.328,75. 4.2. O voto destacou que diante da divergência verificada entre as partes foi determinada a realização de perícia judicial, a qual chegou a um valor de R$ 77.805,00, bem inferior ao importe atualizado de aluguel, na época da propositura da ação (R$ 93.862,77). 4.3. Foi ressaltado que de acordo com a inicial da embargante ela pretendia a manutenção do valor que vinha pagando, qual seja, R$ 93.862,77. 4.4. Dessa forma, conclui-se que o valor da condenação não poderia ser menor do que o importe que já vinha sendo pago à data do ingresso da ação (R$ 93.862,77), segundo foi confirmado pela própria requerente, uma vez que isso violaria o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).
5. O julgado informou que nas relações operadas entre lojistas e empreendedores de Shopping Center, como no caso do feito, há aspectos diferenciais da locação empresarial comum (art. 54 da Lei no 8.245/91). 5.1. Frisou que de acordo com o princípio da persuasão racional ou do convencimento motivado, o magistrado não está obrigado a aderir às conclusões feitas pelo perito, tendo em vista que deve formar sua convicção com base em todos os elementos de prova que constam dos autos.
6. Diante disso, e tendo por base a atual situação crítica que não só o país, mas o mundo vem atravessando por conta de uma pandemia (Covid-19), a fixação do aluguel em valor intermediário (R$ 93.862,77), entre o verificado pela perícia (R$ 77.805,00) e o almejado pelo réu (R$ 117.328,75), mostrou-se mais condizente, de modo a não gerar uma onerosidade excessiva ao locatário. 6.1. Ademais, a própria embargante, em seu apelo, pediu, subsidiariamente, que o valor do aluguel fosse fixado em valor não superior a R$ 117.328,75, o que de fato foi atendido, uma vez que a parte teve seu recurso parcialmente provido.
7. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Dessa forma, a despeito das ilações da embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
8. Embargos de Declaração rejeitados.